Tribunal: TJPA
Processo: 0811669-03.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811669-03.2021.8.14.0006

APELANTE: CHIEKO ISHIZU COUTINHO

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO N.
0811669-03.2021.8.14.0006

AGRAVANTE:
GEAP – AUTOGESTÃO EM SAÚDE

ADVOGADOS: LEONARDO FARIAS FLORENTINO – OAB/SP 343.181, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF – OAB/DF 17.161 e LUÍSA CAROLINE GOMES GADELHA – OAB/DF 49.198.

AGRAVADO:
CHIEKO ISHIZU COUTINHO

ADVOGADO:
ZYLENE OLAV BATISTA BRUNO
-
OAB/PA N.

18.393

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS NÃO ADUZIDAS NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE POR JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 1076/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

Matérias atinentes à incompatibilidade da aplicação do CDC aos planos de saúde e ao rol de procedimento não foram objeto da apelação e, assim, não devem ser conhecidas;

2.

Não configuração de nulidade por julgamento monocrático. Precedentes do STJ. Decisão agravada fundamentada no Tema 1076/STJ. Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade;

3.

Condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Mínimo legal. Impossibilidade de redução;

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno, em parte e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO interposto por
GEAP – AUTOGESTÃO EM SAÚDE
em face de
CHIEKO ISHIZU COUTINHO
, em que busca a reforma da decisão monocrática exarada pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt que conheceu do recurso interposto pelo agravado e lhe deu provimento, arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id.
14236371
).

Em suas razões recursais (Id.
14674322
), aduz a agravante a inaplicabilidade do art. 932, IV do CPC ao caso concreto, aduzindo que na decisão agravada deveria ter negado provimento ao recurso, bem como que a ação de origem trata de cobertura de procedimento não constante no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, o qual não é objeto de súmula.

Afirma que a Súmula 608/STJ ratifica a incompatibilidade da aplicação do CDC aos planos de saúde administrados por autogestão, acrescentando que considerar o rol de procedimentos meramente exemplificativo e negar a existência de rol mínimo implicaria em negar acesso à mais ampla faixa da população.

Afirma que o feito foi sentenciado em menos de 06 (seis) meses e, assim, a fixação de honorários advocatícios em patamar superior a 10% (dez por cento) se revela excessivo e deve ser reduzido, sob pena de violação soa princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer o provimento do recurso

Foram apresentadas contrarrazões (Id.
15061495
), havendo requerimento de fixação de multa nos termos do art. 1021, §4° do CPC.

Os autos vieram-me conclusos, conforme a Portaria n. 4248/2023-GP.

No Id. 18966082, determinei o recolhimento das custas em dobro, tendo a diligência sido cumprida (Id. 19117629).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), tempestivo e com preparo recolhido (Id.
10150696
), pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso à inaplicabilidade do art. 932, IV do CPC; incompatibilidade da aplicação do CDC aos planos de saúde administrados por autogestão; impossibilidade de reconhecimento da natureza meramente exemplificativa dos procedimentos oferecidos pelo plano de saúde e à redução dos honorários advocatícios.

Não assiste razão à agravante.

A presente ação tem sua origem na ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento ajuizada pelo agravado em face da agravante, a qual fora julgada parcialmente procedente com a determinação de fornecimento do medicamento OFEV (NINTEDANIBE) em favor do autor.

Ocorre que o recurso de apelação conhecido e provido na forma da decisão agravada fora interposto apenas pelo autor (Id. 11904795), objetivando a reforma do valor arbitrado a título de honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 14236371), conforme a orientação contida no Tema 1076/STJ, ou seja, a matéria atinente à incompatibilidade da aplicação do CDC aos planos de saúde e ao rol de procedimento não fora objeto da apelação e, assim, não devem ser conhecidos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SERVIÇOS DE TERCEIRO. TAC. TEC.
MATÉRIAS ALEGADAS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0100073-27.2016.8.14.0301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/05/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA,
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM APELAÇÃO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em regra, o cerceamento de defesa não pode ser afirmado, de ofício, pelo Tribunal, sendo obrigatória a impugnação da matéria para seu reconhecimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1900579 MA 2021/0146454-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Quanto à alegação de impossibilidade de julgamento monocrático, extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (art. 932 do CPC/15 c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XI, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1.
Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

(Grifos nossos)

Assim, restou possibilitado no caso concreto, o julgamento monocrático, uma vez fundamentada no Tema 1076/STJ que exceptua a fixação por equidade à ausência de condenação, proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 85 CPC/2015. 1.
Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. Este Tribunal Superior possui o entendimento de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1859075 SP 2020/0016791-5, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

No caso concreto, houve condenação ao fornecimento do medicamento OFEV, o proveito econômico é aferível e o valor da causa fora fixado em R$ 95.920,00 (noventa e cinco mil, novecentos e vinte reais), devendo, portanto, a condenação em honorários observar os percentuais previstos no § 2° do art. 85 do CPC e, assim, a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) observa a jurisprudência pertinente ao tema e não comporta redução, porquanto no mínimo legal.

Isto posto, conheço em parte do AGRAVO INTERNO
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo todas as disposições da decisão agravada.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2024